Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720448-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão de ID 195510836 (autos de origem), proferida em liquidação individual de sentença proposta por MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA, que homologou o laudo pericial que apurou os termos iniciais dos lucros cessantes e dos juros de mora e fixou o valor devido ao agravado. Afirma, em suma, que inexiste direito à indenização por lucros cessantes, diante da inadimplência da parte agravada no período de atraso; que o acórdão na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9 determinou expressamente que o direito à indenização deveria ser analisado caso a caso; que o imóvel foi entregue nos estritos termos do contrato firmado entre as partes; que a entrega das chaves estava condicionada ao pagamento pactuado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência do direito à indenização por lucros cessantes. Subsidiariamente, requer seja considerado o prazo suplementar de 120 dias para a entrega do imóvel, previsto no contrato firmado entre as partes. Custas recolhidas (ID 59323358). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação sobre a existência dos lucros cessantes, em razão da suposta ausência de atraso na entrega do imóvel, bem como a fixação do termo inicial dos juros de mora, foi a decisão de ID 122727593. Nesta decisão, foi consignado, expressamente, que os lucros cessantes foram reconhecidos na ação civil pública, transitada em julgado. Além disso, determinou a realização da perícia judicial, a fim de apurar os valores devidos ao credor. Confira-se: “Cumpre ressaltar que a mora do devedor se encontra reconhecida pela sentença proferida no bojo da ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operou (art. 5o, XXXVI, CF/88). Nesse sentido, não possui adequação a renovação das questões já debatidas na lide, sob pena de violação da coisa julgada. O Código de Processo Civil é expresso, em seu art. 509, § 4o, ao dispor que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença, com fulcro no princípio da segurança jurídica. Dessa forma, não há que se falar em inexistência dos lucros cessantes, pois tal questão já se encontra decidida e abarcada pelo manto da coisa julgada.” Caberia à parte, nesse momento, se insurgir contra a determinação, por meio do recurso cabível, contudo, manteve-se inerte. Ocorre que após a referida decisão, proferida em 27/4/2022, foi nomeado o perito judicial para apurar os valores devidos ao credor, nos termos da decisão retro, sendo que as partes se manifestaram e, posteriormente, anuíram com os valores apurados no laudo pericial. Ademais, na petição de ID 195375527 (autos de origem) o agravante manifestou a sua concordância em relação aos valores apurados no laudo pericial, nos seguintes termos: “A requerida nessa oportunidade, manifesta que o novo laudo pericial foi confeccionado dentro das boas técnicas e normas da área de atuação em questão, sendo assim, expressa concordância quanto aos valores apresentados.” Desse modo, sobreveio decisão, ora agravada, que homologou o laudo pericial, de ID 192781195, sem ressalvas. Anote-se que em decisão anterior a esta, ora agravada, o Juízo de origem havia determinado o retorno dos autos ao perito para que houvesse a correção do valor apurado, bem como para que fosse esclarecido o valor do bem no marco temporal indicado. A conduta da parte, inclusive, representa violação ao dever da boa-fé (artigo 5o do Código de Processo Civil), ao suscitar hipotética inexistência de valor devido ao autor, quando declarou expressa concordância com os valores apurados no laudo. Dessa forma, não é cabível uma nova análise sobre a existência ou não de lucros cessantes em favor do credor, tampouco sobre a fixação dos juros de mora, pois a decisão anterior que tratou desse assunto não comporta a interposição do agravo, em razão da preclusão. Conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que uma questão foi decidida de forma expressa em uma decisão anterior e não houve recurso para impugná-la, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito de discutir novamente essa matéria. Nesse sentido, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema relativo à apresentação, pelo agravado, dos SLIPs microfilmados emitidos à data das cédulas de crédito rural está alcançado pela preclusão, pois foi indeferido expressamente em decisão anterior não desafiada por recurso. Assim, descabe nova análise sobre a matéria nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC. 2. A data de registro da quitação da cédula de crédito rural não se confunde com a data da efetiva liquidação, a qual também não é suplantada por eventuais anotações posteriores. 3. Correta a consideração do valor que computa somente os efetivos pagamentos realizados, como definido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, relativo à Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 4. Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial contábil, uma vez que foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, razão pela qual rejeitam-se as alegações de erro e necessidade de refazimento da perícia por outro especialista. 5. As "sugestões" do exequente no sentido de que houve alteração e manipulação de dados pelo executado nos documentos apresentados ao perito não constituem ofensa passível de afetar a honorabilidade do Banco do Brasil, de forma a exigir que as expressões utilizadas sejam riscadas, nos termos do art. 78, do CPC. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665057, 07233832820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023.) É importante consignar que a preclusão é uma importante garantia da estabilidade e segurança jurídica, assegurando que as partes tenham a oportunidade de impugnar as decisões em tempo hábil, sob pena de torná-las definitivas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora